Tribunal: STF
Processo: HC 60096
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-10
Data de publicação: 1982-09-10

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
PROCESSO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. INDEQUAÇÃO DO "HABEAS
CORPUS" PARA ATACA-LO.
A VIA PROCESSUAL DO "HABEAS CORPUS" NÃO É A ADEQUADA PARA OBTER-SE
TRANCAMENTO DE PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO,
COM VISTAS A SUA POSSIVEL COLOCAÇÃO EM DISPONIBILIDADE, SE É CERTO
QUE NENHUMA AMEAÇA EXISTE QUANTO A SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ALIAS
É A PROPRIA CONSTITUIÇÃO QUE FIXA OS LIMITES DO USO DO "HABEAS
CORPUS" (ART. 153, PARAGRAFO 20).